Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-71.2018.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUCINEIDE DA SILVA FRANCA - CPF: 050.977.911-50 (REPRESENTANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. ORIGEM DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. TERMO DE CESSÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais com condenação da recorrente ao pagamento de má-fé com multa de 5% sob o valor atribuído à causa, custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

2.

Propósito recursal para julgar procedentes os pleitos iniciais com condenação da recorrida ao pagamento de danos morais pela ausência de documentos para comprovar o débito. Ainda, há pleito pelo afastamento da condenação em litigância de má-fé, custas e honorários.

3.

Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada.

4.

Existe nos autos demonstração inequívoca do ato jurídico,
juntou aos autos o contrato celebrado com o consumidor (contrato primevo) e o termo de cessão, comprovando a relação jurídica havida entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

5.

A ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação, permanecendo a sua exigibilidade, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (Neste sentido: AgInt no AREsp 888.406/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018).

6.

Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da negativação efetuada, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7.

C
omprovada a origem do débito, regular a inclusão nos órgãos de negativação.

8.

Conjunto probatório robusto que autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

9.

Assim, não há se falar em declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da recorrida.

10.

Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

11.

Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em razão de ser o valor da condenação ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. ORIGEM DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. TERMO DE CESSÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais com condenação da recorrente ao pagamento de má-fé com multa de 5% sob o valor atribuído à causa, custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

2.

Propósito recursal para julgar procedentes os pleitos iniciais com condenação da recorrida ao pagamento de danos morais pela ausência de documentos para comprovar o débito. Ainda, há pleito pelo afastamento da condenação em litigância de má-fé, custas e honorários.

3.

Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada.

4.

Existe nos autos demonstração inequívoca do ato jurídico,
juntou aos autos o contrato celebrado com o consumidor (contrato primevo) e o termo de cessão, comprovando a relação jurídica havida entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

5.

A ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação, permanecendo a sua exigibilidade, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (Neste sentido: AgInt no AREsp 888.406/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018).

6.

Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da negativação efetuada, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7.

C
omprovada a origem do débito, regular a inclusão nos órgãos de negativação.

8.

Conjunto probatório robusto que autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

9.

Assim, não há se falar em declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da recorrida.

10.

Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

11.

Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em razão de ser o valor da condenação ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020